Tribunal: TJES
Processo: 5000821-42.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000821-42.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEDITO FELIPE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA –
POSSIBILIDADE – TEMA 1.002/STF – RECURSO PROVIDO.

1.
Acerca da pretendida condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual, de fato, em momento pretérito, adotava entendimento por sua impossibilidade.

2.
Entretanto, em recente precedente, o E. Pretório, por unanimidade de votos, decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, ressalvando, contudo, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITO FELIPE

contra a sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido exordial.

Na mesma oportunidade, a instância primeva deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Em razões recursais, a parte recorrente, assistida pela Defensoria Pública Estadual pugna, em suma, pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000821-42.2022.8.08.0003

APELANTE: BENEDITO FELIPE

A
PELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITO FELIPE

contra a sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido exordial.

Na mesma oportunidade, a instância primeva deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Em razões recursais, a parte recorrente, assistida pela Defensoria Pública Estadual pugna, em suma, pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca da pretendida condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual, de fato, em momento pretérito, adotava entendimento por sua impossibilidade.

Entretanto, em recente precedente, o E. pretório, por unanimidade de votos, decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, ressalvando, contudo, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

A decisão se deu no bojo do recurso Extraordinário nº 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), sendo fixada as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, fixando honorários em favor da Defensoria Pública, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.